Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005866-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), GABRIEL FLORENCE MULLER - CPF: 000.410.960-02 (AGRAVADO), TERCIO DE AZEVEDO LAMB - CPF: 992.476.900-72 (AGRAVADO), GF MULLER EIRELI - CNPJ: 32.901.353/0001-59 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELA DE ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ARRESTAR GRÃOS DE SOJA EM SACAS – CONTRATO SEM ASSINATURA DO VENDEDOR – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DISCUSSÃO ACERCA DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Na linha do que foi decidido desde o exame sumário deste recurso, não há direito que ampare a empresa agravante, ao menos enquanto subsistir fundada controvérsia acerca da própria validade do negócio jurídico, que teria sido entabulado via aplicativo
WhatsApp.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela de Urgência Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente de no 1006610-89.2022.8.11.0041, manejada em face de GF MULLER EIRELI e GABRIEL FLORENCE MULLER, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia arrestar a quantidade de 1.931.193,60 Kg (um milhão novecentos e trinta e um mil cento e noventa e três quilos e sessenta gramas) de soja em grãos, equivalente a 32.186,56 (trinta e duas mil, cento e oitenta e seis inteiros e cinquenta e seis décimos) sacas de 60Kg cada, da safra 2021/2022.

Para tanto, aduz a agravante que, por meio de Ata Notarial, comprovou a realização da negociação entre as partes, via whatssapp, a qual deu origem aos Contratos de Compra e Venda de Soja de no 2020-35-009-0014-1, 2020-35-009-0123-1, 2020-35-009-0095-1, 2020-35-009-0008-1 e 2020-35-009-0054-1, os quais, por sua vez, não foram cumpridos pelos Agravados, que se negam a entregar o produto agrícola.

Esclarece que, após consolidarem o negócio, os agravados passaram a ignorar o compromisso e sequer assinaram o contrato.

Afirma que os requisitos da tutela judicial requestada foram suficientemente demonstrados e estão consubstanciados na existência de negócio jurídico válido, bem como no fato de ter recebido em garantia real penhor cedular agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros.

Alega, ainda, ter garantido o Juízo através de apólice de seguro no montante de R$ 3.614.000,00 (três milhões seiscentos e catorze mil reais).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar, para que fosse arrestada a quantia de 1.931.193,60 Kg (um milhão novecentos e trinta e um mil cento e noventa e três quilos e sessenta gramas) de soja em grãos, equivalente a 32.186,56 (trinta e duas mil, cento e oitenta e seis inteiros e cinquenta e seis décimos) sacas de 60Kg cada, da safra 2021/2022.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa e do risco do devedor se ausentar ou tentar ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação, com a indicação de que está em vias de cair em insolvência.

Com efeito, na linha do que foi decidido desde o exame sumário deste recurso, não há direito que ampare a empresa agravante, ao menos enquanto subsistir fundada controvérsia acerca da própria validade do negócio jurídico, que teria sido entabulado via aplicativo
WhatsApp.

A parte recorrente ampara sua pretensão em contrato que sequer foi subscrito pela parte demandada, ou seja, sem o atendimento das formalidades legais mínimas, ainda mais na espécie, em que vista vultosa quantidade de produtos agrícolas (32.186,56 sacas de soja), de alto valor econômico.

Nesse particular, forçoso concluir que a demanda nitidamente envolve questão fática que, portanto, exige maior dilação probatória e em que há a necessidade de esclarecimentos acerca da própria relação jurídico-contratual que ampara a pretensão de arresto do produto agrícola, produzido no imóvel rural dos agravados.

Em razão disso, deve ser evitada medida prematura, que imponha qualquer constrição sobre a produção agrícola dos agravados, que, por sua vez, em sede de contrarrazões, defendem a não adesão ao contrato, pois, dentre outras justificativas, não anuíram com as condições leoninas impostas pelo pretenso comprador, ora agravante.

Diante desse quadro, não se justifica a concessão da medida cautelar requestada, pois, como cediço, não há qualquer obrigação formal que imponha o cumprimento de obrigações recíprocas entre as partes litigantes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DE ARRESTO DE BENS EM NOME DO REQUERIDO, ORA AGRAVADO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ATÉ O MOMENTO – CONTRATOS QUE SEQUER CONTAM COM A ASSINATURA DA PARTE ADVERSA – FORMA DE PAGAMENTO APRESENTADA NOS AUTOS QUE PARECE NÃO ENCONTRAR CORRESPONDÊNCIA COM O PREVISTO CONTRATUALMENTE – CHEQUES EMITIDOS E ENDEREÇADOS A PESSOAS ESTRANHAS À

LIDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELO REQUERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

(TJPR - 18a C.Cível - 0000324-71.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 17.08.2020)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022